Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-22.2024.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-22.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOELMA PEDRO DE MACEDO - CPF: 051.244.944-92 (APELADO), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE.
IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO
.
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

ANOTAÇÃO
INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL
CARACTERIZADO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de nulidade de débito e indenizaçã
o por danos morais
, declarando a inexigibilidade das faturas
de consumo de energia elétrica
questionadas e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização moral, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança baseada em apuração unilateral da concessionária é válida; (
ii
) estabelecer se a conduta da ré enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica não observa o contraditório e a ampla defesa, o que invalida a cobrança.

O laudo técnico apresentado pela concessionária é genérico e não esclarece os motivos da reprovação do medidor, sendo insuficiente para comprovar a regularidade da cobrança.

O histórico de consumo da unidade consumidora, muito inferior aos valores cobrados após a troca do medidor, aliado à lista de equipamentos da residência, revela desproporcionalidade e reforça a inexigibilidade do débito.

A concessionária não produziu prova pericial capaz de confirmar suas alegações, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia.

A inclusão de dívida inexistente em fatura de serviço essencial configura ato ilícito, e o dano moral é presumido (“in
re

ipsa
”), dispensando a prova do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode apurar unilateralmente consumo supostamente não registrado sem assegurar contraditório e ampla defesa.

A cobrança fundada em procedimento unilateral é nula e inexigível.

A cobrança indevida em faturas de energia elétrica configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 373, II, 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024, DJE 07.02.2024; TJMT,
Ap
152905/2017, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2018, DJE 06.02.2018.

R E L A T Ó R I O

AP

1000251-22.2024.8.11.0052

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
JOELMA PEDRO DE MACEDO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de nulidade de débito e indenizatória por danos morais
, de n. 1000251-22.2024,
ajuizada por
JOELMA PEDRO DE MACEDO
.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais
para

declarar a inexistência de débito referente às faturas de energia descritas na inicial
, bem como as emitidas entre julho de 2024 e maio de 2025
e
, ainda,
condenar a ré ao pagamento de R$
5.000
,00 (
cinco
mil reais) a título de
indenização por
dano moral.

Por consequência, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante defende
a regularidade das faturas questionadas,
uma vez
que refletem o consumo efetivo após a correção de irregularidade no medidor
.

Aduz
que em janeiro de 2024 foi constatada a existência de irregularidade no medidor (danificado e destruído), sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, com posterior troca do equipamento e aferição pelo IPEM-MT
.

Afirma
que o histórico de consumo comprova que após a regularização do sistema de medição, o consumo aumentou consideravelmente, evidenciando que anteriormente havia subfaturamento
.

Sustenta
que as informações constantes nas faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade.

A
o final, a
lega a inexistência
de danos morais,
a
o argumento que agiu no exercício regular de seu direito
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
315311514
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança
efetuada
,
e assim
,
julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que
, em relação à cobrança,
razão
não assiste
à
ré
/apelante.

Com efeito, embora tenha sido lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em janeiro de 2024, com a substituição do medidor supostamente defeituoso, o laudo técnico apresentado pela apelante é genérico e impreciso, limitando-se a informar que o medidor foi "reprovado", sem descrever claramente quais os motivos específicos da reprovação.

Ademais, o procedimento adotado pela concessionária não observou adequadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a apuração do consumo supostamente não registrado foi realizada de forma unilateral, sem a participação da consumidora.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, embora seja possível a cobrança de energia elétrica consumida e não registrada no respectivo medidor, imprescindível que a apuração seja feita com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

No caso em análise, a concessionária limitou-se a promover a apuração unilateral do consumo supostamente não registrado e emitir fatura para pagamento, sob pena de interrupção do fornecimento do serviço, sem oportunizar à consumidora o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o histórico de consumo da unidade consumidora da apelada revela que, ao longo de quase 12 anos, jamais houve registro de consumo próximo ao indicado nas faturas impugnadas. Conforme documentação juntada pela própria apelante, no ano de 2022, o consumo máximo mensal atingiu 129 kWh, ao passo que durante todo o ano de 2023, o consumo máximo mensal registrado foi de 111 kWh, valores significativamente inferiores aos 689 kWh em fevereiro/2024 e 739 kWh em março/2024.

Tal discrepância, aliada à relação de equipamentos existentes na residência da apelada (1 chuveiro elétrico, 1 freezer, 1 geladeira, 5 lâmpadas, 1 liquidificador, 1 máquina de lavar roupas, 1 micro system de som com TV e 2 ventiladores), evidencia a desproporcionalidade das cobranças realizadas.

Ressalte-se que, intimada para especificação de provas, a apelante não requereu a produção de prova pericial que pudesse corroborar suas alegações quanto ao defeito no medidor e ao subfaturamento, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos.

Apenas para registro, segue
o
precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

Com relação ao
dano moral
, objeto de irresignação recursal, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, como
consabido, o protesto indevido do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in
re

ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

Apenas para registro, segue o precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]” (TJMT.
Ap
152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025